Tribunal: TJDFT
Processo: 0709692-19.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709692-19.2024.8.07.0018 RECORRENTE: LUCIMAR ANTUNES DE MORAIS PAIVA RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO DE IMÓVEL DA TERRACAP. ALEGAÇÃO DE ATRASO NA ASSINATURA DA ESCRITURA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE PRAZO PARA A EMPRESA PÚBLICA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DA PARTE ADQUIRENTE. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO CDC. TEMA 971 DO STJ QUE NÃO SE APLICA NO CASO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação que se buscava a condenação da parte requerida no pagamento de R$ 12.200,00 pela mora na outorga da escritura conforme artigos 420 e 475 CC/2002 (inversão da cláusula penal) e a indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Cinge-se a controvérsia recursal ao exame da possibilidade de inverter a Cláusula Penal descrita em Edital de Licitação da TERRACAP, com o fim de condená-la à devolução das arras (caução) adiantadas, assim como o pagamento do equivalente, em razão de suposto descumprimento das cláusulas contratuais e a condenação da apelada em danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não consta do Edital 03/2024 da Terracap prazo para que a empresa pública conclua os trâmites legais para fins de outorga da Escritura Pública. 4. Registre-se que a aplicação da teoria da inversão da cláusula penal em benefício do consumidor (Tema 971/STJ) somente tem espaço nas relações consumeristas, o que não se afigura na relação pactuada entre as partes, que é regida pela Lei de Licitações e Contratos. 5. Nesse sentido, a contratação está vinculada aos princípios constitucionais e legais específicos da Vinculação ao Contrato (CRFB/88, art. 37, inciso XXI, e Lei de Licitações e Contratos), não ao CDC, razão pela qual afasta-se a tentativa de submissão da Terracap à inversão de cláusula penal moratória em benefício da adquirente. 6. Não há que se falar em inversão de cláusula penal ou mesmo em fixação por danos morais, pois inexistente o afirmado descumprimento de obrigação invocado como pressuposto para o dever de indenizar (art. 389 do Código Civil). Ainda que hipoteticamente houvesse a possibilidade de inversão da cláusula penal em questão em desfavor da empresa pública, não há demonstração nos autos de qualquer violação aos direitos de personalidade da parte autora, sendo certo que o simples descumprimento de cláusula contratual não gera de forma automática o direito à indenização por danos morais. V. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de apelação conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 420, 475 e 1.228, todos do Código Civil, pois a turma julgadora negou a inversão da cláusula penal expressa no edital de licitação, contrariando os entendimentos firmados nos julgamentos dos Temas 970 e 971, ambos do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 420, 475 e 1.228, todos do CC, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas do edital e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: "Do documento juntado no ID. 62691602 verifica-se a Terracap, representada por seu Presidente IZIDIO SANTOS JUNIOR, e por seu Diretor de Comercialização, JÚLIO CÉSAR DE AZEVEDO REIS, assistidos pelo Diretor Jurídico da Terracap, FERNANDO DE ASSIS BONTEMPO, assinaram a Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel em questão respectivamente em 06/06/2024, 05/06/2024 e 03/06/2024. Contudo, não consta do Edital 03/2024 da Terracap prazo para que a empresa pública conclua os trâmites legais para fins de outorga da Escritura Pública. De outro lado, registre-se que a aplicação da teoria da inversão da cláusula penal em benefício do consumidor (Tema 971/STJ) somente tem espaço nas relações consumeristas, o que não se afigura na relação pactuada entre as partes, que é regida pela Lei de Licitações e Contratos. (...) Ressalta-se que a parte autora teve a oportunidade de impugnar as cláusulas do Edital e não o fez, significando que concordou com as mesmas, portanto, inexiste qualquer violação ou ilegalidade nos critérios adotados no Edital. Ademais, tendo o Edital 03/2024 sido homologado em 19/04/2024 e as assinaturas dos responsáveis pela empresa pública registradas em 06/06/2024, 05/06/2024 e 03/06/2024 não se verifica que o tempo decorrido tenha sido desarrazoado como faz crer a parte autora em suas razões iniciais". (ID 67328072). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021